Tribunal: TJES
Processo: 0001995-10.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001995-10.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VERLY LUCIANO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL
(417)
Nº
0001995-10.2020.8.08.0047

EMBARGANTES: MARCOS VERLY LUCIANO, BRUNO CHAVES DEMUNER, EMANUEL ALMEIDA RIOS

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO DE JESUS SANTOS - ES5616
Advogados do(a) APELANTE: KATIELLY BRISSON HENRIQUE - ES26429-A, MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A
Advogado do(a) APELANTE: JEAN CLEBER MIRANDA - ES27453-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL.
1. DO RECURSO DE
EMANUEL ALMEIDA RIOS.

OMISS
ÃO. NÃO CONHECIDO.
2. DO RECURSO DE
BRUNO CHAVES DEMUNER.

CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESPROVIDO.
3.
DO RECURSO DE
MARCOS VERLY LUCIANO.
OMISSÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. OCORRÊNCIA. INTEGRAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OBSCURIDADES E AMBIGUIDADES NA VALORAÇÃO DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. DO RECURSO DE
EMANUEL ALMEIDA RIOS.
Os embargos foram opostos com base apenas na certidão de julgamento, antes mesmo da publicação do Acórdão, e não impugnam diretamente o teor do julgamento, do que decorre, a rigor, o não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica (dialeticidade), ainda mais em se tratando de recurso com fundamentação vinculada.
Recurso não conhecido.

1.1. No próprio Despacho de adiamento (atendendo a pedido de uma das defesas), ficou expresso que o feito seria
“automaticamente incluído na pauta seguinte”
, o que, aliás, somente reflete disposição, por todos conhecida, do parágrafo único, do art. 128, do Regimento Interno do TJES. Tal situação não está sujeita ao prazo legal para consulta eletrônica, previsto no art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/06 (Lei do Processo Eletrônico).
Questão de ordem rejeitada.

2. DO RECURSO DE
BRUNO CHAVES DEMUNER.
Alega-se contradição, mas não se apontam quaisquer incongruências entre as proposições internas do Acórdão, evidenciada a pretensão de mera rediscussão das provas, o que não se admite.
Recurso desprovido.

3.
DO RECURSO DE
MARCOS VERLY LUCIANO.
Alega-se omissão na análise do pedido de reconhecimento da confissão espontânea, no que possui razão, porquanto tal pedido não foi contemplado no v. Acórdão, que passa a ser integrado pelo presente.

3.1. Alega-se, em alguns tópicos, contradição, ambiguidade ou obscuridade, porém fica evidente a pretensão de rediscutir o mérito do recurso, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

3.2. Em sequência, alega-se contradição ou obscuridade na modulação da fração redutora pelo “tráfico privilegiado”, porém a fundamentação é clara, não havendo vício embargável, de modo que a discordância jurídica pode ser ventilada pelas vias recursais apropriadas para tal impugnação.

3.3. Recurso parcialmente provido, passando a integrar o v.
Acórdão, sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, NÃO CONHECER do recurso de EMANUEL ALMEIDA RIOS, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de BRUNO CHAVES DEMUNER, e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de MARCOS VERLY LUCIANO, nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL
(417)
Nº
0001995-10.2020.8.08.0047

EMBARGANTES: MARCOS VERLY LUCIANO, BRUNO CHAVES DEMUNER, EMANUEL ALMEIDA RIOS

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO DE JESUS SANTOS - ES5616
Advogados do(a) APELANTE: KATIELLY BRISSON HENRIQUE - ES26429-A, MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A
Advogado do(a) APELANTE: JEAN CLEBER MIRANDA - ES27453-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCOS VERLY LUCIANO, BRUNO CHAVES DEMUNER e EMANUEL ALMEIDA RIOS

em face do v. Acórdão (Id. 7408462), por meio do qual fora
negado
provimento
aos recursos dos apelantes, deferindo-se o pedido de restituição do bem apreendido.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de
fundamentação vinculada
, e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal.

1. DO RECURSO DE
EMANUEL ALMEIDA RIOS.

O embargante
EMANUEL ALMEIDA RIOS
requer o chamamento do feito à ordem e a anulação do julgamento, argumentando que, após o adiamento do feito da pauta do dia 31/01/2024, as partes foram intimadas e o feito foi julgado na pauta de julgamento seguinte, sem observar os prazos para leitura, ciência e manifestação.

Os Embargos foram opostos com base apenas na certidão de julgamento, antes mesmo da publicação do Acórdão, e não impugnam diretamente o teor do julgamento, do que decorre, a rigor, o
não conhecimento do recurso
, por ausência de impugnação específica (dialeticidade), ainda mais em se tratando de recurso com fundamentação vinculada.

Não obstante, tendo em vista o pedido de chamamento do feito à ordem, esclareço que, no próprio Despacho de adiamento (atendendo a pedido de uma das defesas), ficou expresso que o feito seria
“automaticamente incluído na pauta seguinte”
, o que, aliás, somente reflete disposição, por todos conhecida, do parágrafo único, do art. 128, do Regimento Interno do TJES:

“Art. 128 - Da pauta deverá constar a relação dos feitos que possam ser julgados na sessão,
reincluindo-se na pauta seguinte os processos que não tenham sido julgados na sessão anterior
, observada, quando for o caso, a antecedência prevista no art. 935, do CPC.

Parágrafo único.
Dispensa-se da reinclusão em pauta aqueles processos cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão subsequente,
aqueles que, em continuação de julgamento por pedido de vista, forem concluídos na sessão seguinte e, ainda, aqueles em que for aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942, do CPC.”

Vale ressaltar que o prazo legal para consulta eletrônica, previsto no art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/06 (Lei do Processo Eletrônico),
somente diz respeito a prazos que demandem atuação da parte
, não sendo possível exigir que a
mera comunicação de adiamento de Sessão
já publicada esteja sujeita a tal prazo, sob pena de atraso injustificado do andamento do feito, até porque a parte estava plenamente ciente da primeira data de julgamento, não havendo motivo para que o simples adiamento automático para a semana seguinte esteja sujeito ao prazo de 10 (dez) dias úteis, para que as partes tomem ciência.

Importa reiterar, ainda, que, pelas disposições regimentais, o adiamento automático poderia ocorrer
sem qualquer intimação das partes
, porém, no caso, a e. Relatora entendeu por bem comunicar às partes com antecedência, justamente para evitar deslocamentos desnecessários, prudência que não pode ser invocada para ensejar nulidade.

Com efeito, ressalto que, se a parte tomou ciência do adiamento, também tomou ciência da expressa menção à inclusão automática na pauta seguinte, porquanto tais informações constam do mesmo Despacho (Id. 7156457).

Portanto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de EMANUEL ALMEIDA RIOS, por ausência de interesse (inadequação – dialeticidade).

De qualquer forma,
rejeito
o pedido de anulação do julgamento.

É como voto.

2. DO RECURSO DE
BRUNO CHAVES DEMUNER.

O embargante
BRUNO CHAVES DEMUNER
alega que o Acórdão é
contraditório
na análise das provas de autoria e na análise do pedido de reconhecimento do “tráfico privilegiado”, argumentando que há dúvidas quanto à propriedade do entorpecente apreendido, que deveria levar à absolvição, bem como que não há elementos probatórios de dedicação às atividades criminosas.

Inicialmente, deve-se ressaltar o entendimento consolidado de que
“Para oposição dos embargos, considera-se contraditória a decisão quando há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados, ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva.
Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos
”
(STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 153.540/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 14/6/2022).

No caso, não se apontam quaisquer incongruências entre as proposições internas do Acórdão, evidenciada a pretensão de mera rediscussão das provas, o que não se admite.

Portanto, sem maiores delongas,
não merecem provimento os embargos declaratórios.

3.
DO RECURSO DE
MARCOS VERLY LUCIANO.

Inicialmente, o embargante
MARCOS VERLY LUCIANO
alega omissão na análise do pedido de reconhecimento da
confissão espontânea
, no que
possui razão
, porquanto tal pedido não foi contemplado no v. Acórdão, o que passo a integrar, sob os fundamentos que seguem.

Com efeito, é cediço o enunciado de
Súmula nº 545/STJ
, pelo qual
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
. Ademais, a jurisprudência se firmou no sentido de que
“a atenuante da confissão espontânea deve ser obrigatoriamente reconhecida, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou tenha sido retratada”
(AgRg no AgRg no HC n. 754.438/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022).

Por outro lado, invoca-se, também, o teor da
Súmula nº 630/STJ
:
“A incidência da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para consumo próprio”
.

À luz dessa orientação, observa-se que, no caso, o réu MARCOS VERLY LUCIANO,
em
nenhum momento
, confessou (ainda que parcialmente) a prática do tráfico de drogas, admitindo, apenas, ter aceitado receber a encomenda, porém sem admitir conhecimento (dolo) quanto ao conteúdo de tal encomenda (drogas). Ou seja, o acusado, ao alegar ausência de dolo, apresentou versão de
atipicidade
,
não reconhecendo a prática do tráfico de drogas
, nem mesmo parcialmente.

Cumpre mencionar que foram feitas menções a seu depoimento, mas como forma de exercer o dever de fundamentação sobre os motivos pelos quais não se acolhia sua versão defensiva, não sendo afirmado, em nenhum momento, que ele confessou a prática do crime. Portanto, o acusado
não faz jus à atenuante da confissão espontânea.

Ainda que assim não fosse, o pedido careceria de interesse, na medida em que sua pena-base já fora estabelecida no mínimo legal, sendo impossível reduzi-la em patamar inferior, conforme Súmula nº 231/STJ, o que, aliás, foi expressamente mencionado no Acórdão, em relação à atenuante da menoridade relativa.

Prosseguindo, alega-se, em alguns tópicos,
contradição, ambiguidade ou obscuridade
no convencimento condenatório, afirmando-se insuficiência de provas de que Marcos tinha conhecimento da conduta ilícita. Neste ponto, fica evidente a pretensão de
rediscutir
o mérito do recurso, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Em sequência, alega-se
contradição ou obscuridade
na modulação da fração redutora pelo “tráfico privilegiado”, porém a fundamentação é clara, não havendo vício embargável, de modo que a discordância jurídica pode ser ventilada pelas vias recursais apropriadas para tal impugnação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO
do recurso de EMANUEL ALMEIDA RIOS,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de BRUNO CHAVES DEMUNER, e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de MARCOS VERLY LUCIANO, integrando o v. Acórdão, na forma da fundamentação supra, sem conferir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)